Tribunal: TJDFT
Processo: 0752151-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752151-24.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAROLINE DA COSTA SOUZA EMBARGADO: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KAROLINE DA COSTA SOUZA contra decisão proferida por este Relator, que homologou o acordo celebrado entre as partes, declarando extinta a ação e o recurso de embargos de declaração, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, c/c arts. 998 e 1.000 do CPC, determinando o trânsito em julgado e baixa dos autos (ID no . A embargante sustenta que houve omissão na decisão homologatória quanto à análise dos honorários advocatícios sucumbenciais. Para tanto, alega que os honorários constituem direito autônomo do advogado e não podem ser objeto de renúncia tácita ou absorvidos pelo acordo firmado entre as partes, salvo manifestação expressa do patrono. Aduz que o acórdão anterior havia fixado honorários sucumbenciais em 50% para cada parte, sobre base de cálculo de 10% do valor da condenação, e que a decisão homologatória não mencionou tal verba. Assevera que o acordo não afeta os honorários sucumbenciais fixados no acórdão no 2048734 (ID no 77136673). Requer o acolhimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanada a omissão, garantindo a manutenção dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão anterior à celebração do acordo. É o relatório. Decido. Em razão da tempestividade, conheço os embargos. Como cediço, constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 1.022 do CPC). A despeito do esforço argumentativo desenvolvido, não se observa na decisão embargada, qualquer omissão passível de justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A presente ação monitória foi extinta mediante homologação “nos termos em que restou firmado no ID no 77601827, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, em consequência, declaro extinta a ação e o recurso de embargos de declaração, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” c/c os arts. 998 e 1.000, todos do Código de Processo Civil”. Vale esclarecer que, da interpretação sistemática do art. 85, §14 do CPC e do art. 844 do CC, os honorários constituem direito do advogado, não sendo a transação realizada apta a afetar sua exigência. Ademais, de acordo com a Lei no 8.906/1994, na hipótese de realização de acordo pelo cliente do advogado com a parte contrária, o direito ao recebimento dos honorários não resta prejudicado, salvo expressa renúncia do patrono, in verbis: “Art. 24. (...) § 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. § 5o Salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado, nos exatos termos do contrato celebrado, inclusive em relação aos eventos de sucesso que porventura venham a ocorrer após o encerramento da relação contratual. § 6o O distrato e a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, mesmo que formalmente celebrados, não configuram renúncia expressa aos honorários pactuados.” Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já manifestou entendimento de que "nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1o e 4o, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade, podendo reclamá-los nos mesmos autos em que fixados e não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência" (REsp 1.613..672/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 23/02/2017). Estabelecidos esses parâmetros, consta do termo de acordo (ID no 77601827 que as partes transigiram sobre todos os direitos patrimoniais discutidos no processo, inclusive abrangendo custas e honorários, o que evidencia a intenção inequívoca de pôr fim à demanda, abrangendo todas as verbas decorrentes da sucumbência. Cumpre consignar que, embora os honorários advocatícios constituam direito autônomo do advogado, é possível sua renúncia expressa, como ocorreu no caso em tela, pois o acordo homologado consignou a quitação integral da obrigação, inclusive custas e honorários, não havendo qualquer ressalva por parte da patrona da embargante que participou do acordo homologado judicialmente. Assim, não há omissão a ser sanada, pois a decisão embargada apreciou integralmente a matéria, homologando acordo que abrangeu todas as verbas discutidas no processo, inclusive honorários sucumbenciais, diante da renúncia expressa das partes. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador